Tribunal: TJSP
Processo: 1007971-25.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Mandado de segurança – Município de São Paulo – ITBI – Incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica mediante realização de capital social – Empresa constituída em fevereiro de 2021 - Não incidência do imposto – A atividade preponderante da pessoa jurídica será apurada levando-se em conta os três primeiros anos seguintes à aquisição dos imóveis – Aplicação dos

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Mandado de segurança – Município de São Paulo – ITBI – Incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica mediante realização de capital social – Empresa constituída em fevereiro de 2021 - Não incidência do imposto – A atividade preponderante da pessoa jurídica será apurada levando-se em conta os três primeiros anos seguintes à aquisição dos imóveis – Aplicação dos artigos 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, 36, inciso I, e 37, § 2o, ambos do Código Tributário Nacional – Reexame necessário e recurso voluntário da municipalidade não providos e recurso da impetrante provido.